Tribunal: TJSP
Processo: 1046458-08.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Recurso que não se presta para novo julgamento. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Recurso que não se presta para novo julgamento. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO e Interessado COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, é
embargado GILBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
2
VOTO No: 18379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1046458-08.2017.8.26.0602/50000
EMBARGANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: GILBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA
INTERESSADOS: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e AUTO RICCI
S/A
COMARCA: SOROCABA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida.
Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Recurso que não se presta para novo julgamento.
PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção
expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 432/445, que negou provimento aos recursos interpostos pelas
demandadas, mantendo r. sentença de procedência.
Embarga a BV FINANCEIRA alegando, em síntese, a existência
de omissão no v. acórdão, especificamente no que se refere à sua ilegitimidade
passiva e responsabilidade solidária. Diz que também há “omissão quanto aos
fundamentos que levaram a tal entendimento, vez que as razões expostas são
desprovidas de fundamentos s aptos a simplesmente considerar que objetivo do
contrato é a compra do bem”. Assevera que a decisão não se pronunciou acerca
da devolução do sinal pago pelo embargado ao lojista. Aduz que não há, nos autos,
prova da prática de ato ilícito, consistente no descumprimento do contrato de
financiamento. Aponta que o aresto foi contraditório ao negar provimento ao pedido
de restituição do valor liberado pelo financiamento e repassado ao lojista. Pondera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
3
que a apropriação da quantia enseja enriquecimento sem causa. Sustenta que o
entendimento perfilhado pela Turma Julgadora diverge da jurisprudência do
Tribunal. Alega que o v. acórdão foi omisso em relação às premissas fáticas
essenciais para o julgamento. Prequestiona os dispositivos que entende terem sido
violados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, observo que embora o recurso de apelação tenha
sido julgado em sessão telepresencial, não há utilidade na inclusão dos embargos
em pauta e na designação de data para julgamento, uma vez que o presente
recurso não comporta sustentação oral.
Observa-se que o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, recomenda prioridade na realização
de julgamentos virtuais recursais e em segundo grau.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida atualmente e,
portanto, prestigiando-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, o recurso foi remetido a julgamento virtual
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
4
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, a própria recorrente admite que houve apreciação da
objeção de ilegitimidade e da questão atinente à sua responsabilização (fls. 4/5).
Veja-se que o Colegiado observou que os pactos de compra e
venda e financiamento são distintos, todavia, são coligados, razão pela qual deve
ser abrandado o princípio da relatividade dos contratos.
Assim, considerando que “o desfazimento do ajuste de compra e
venda repercute no contrato de abertura de crédito, não havendo como subsistir o
pacto de financiamento se o bem objeto da compra e venda, que era a razão de ser
da avença, desapareceu”, restou reconhecida a legitimidade e a responsabilidade
da embargante.
No que se refere ao limite da obrigação, o v. aresto foi claro ao
determinar que a restituição “deve se limitar ao montante contratado com o banco,
devendo ser restituídos, por este corréu, os valores efetivamente pagos a esse
título, para que se retorne ao 'status quo ante', excluindo-se, à evidência, os
valores por ele pagos diretamente à loja revendedora”.
O pedido de restituição do valor liberado à concessionária foi
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
5
igualmente apreciado, tendo se decidido que tal impasse deve ser solucionado fora
do âmbito da ação, uma vez que envolve tratativas decorrentes da parceria
comercial entre loja e financiadora.
Em relação às demais omissões, na verdade, são renovações das
teses já aventadas por ocasião do recurso de apelação, e que foram
satisfatoriamente analisadas pela D. Turma Julgadora.
A pretensão da embargante, de caráter nitidamente infringente,
há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Não fosse por isso, permanece entendimento sedimentado de que
o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes,
quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção.
Neste sentido, é o entendimento externado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489
do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
6
Quanto às contradições, elas se referem à análise das provas.
Todavia, a contradição que autoriza o acolhimento deste recurso diz com a
incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis. Vale dizer, a contradição que tem o condão de viciar a decisão é
interna, está contida em um de seus elementos ou entre eles, não tangenciado
dados externos ao decisum, a exemplo das provas ou circunstâncias analisadas
por ocasião do julgamento.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é cediço que o
entendimento pretoriano vem admitindo embargos de declaração com esse intuito,
se a matéria não foi tratada no v. acórdão.
Contudo, como consignado, não é a presente hipótese, uma vez
que as questões suscitadas foram efetivamente enfrentadas no aresto, não
havendo qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Oportuno anotar que não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha
debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção
aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por
eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046458-08.2017.8.26.0602/50000 -
7
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pela embargante para buscar a reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora